Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713199-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SERVIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Socorro Sérvio em face de decisão (ID 16238932) que, nos autos da Ação de Indenização movida em desfavor de Banco de Brasil S. A.., declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Teresina - PI. O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 19787776). A Agravante não cumpriu a determinação (ID 20343422). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator